Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO. “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. É necessária a notificação prévia da devedora, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-lei n. 911/69.
3. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial não alcançou a sua finalidade, tendo em vista que o aviso de recebimento retornou com a anotação “endereço insuficiente”. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando a devedora, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.
4. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.